Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700831-77.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA APELADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O A petição de ID: Num. 55399098, apresentada por Pedro Carlos Coimbra, é destinada à e. Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, Relatora do Recurso n.o 0710846-07.2021.8.07.0009, que tramita na 2a Turma Cível deste Tribunal. Nesse passo, nada a prover quanto à petição de ID: Num. 55399098, uma vez que se refere a outro processo. Desta feita, desentranhe-se a petição de ID 55399098, por se referir a processo diverso, não guardando qualquer relação com os presentes autos. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão no 1798663 (ID no 54625249). Dê-se ciência às partes. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador